Tribunal: TJES
Processo: 5003109-11.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003109-11.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: SEBASTIAO BANDEIRA COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003109-11.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A
RECORRIDO:
SEBASTIAO BANDEIRA COSTA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS SUCESSIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO FORNECEDOR (ART. 373, II, DO CPC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO, ESPECIALMENTE DIANTE DA REPETIÇÃO DE DESCONTOS EM VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o autor impugna descontos realizados diretamente sobre seu benefício previdenciário, decorrentes de múltiplos contratos de empréstimo consignado que afirma jamais ter celebrado.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos vinculados aos diversos contratos elencados, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por dano moral em R$5.000,00.

3. O banco recorrente sustenta a regularidade das contratações, afirmando que os créditos foram disponibilizados e que a relação jurídica estaria comprovada. Entretanto, a análise minuciosa dos autos revela ausência absoluta de prova válida da manifestação de vontade do consumidor, elemento essencial à higidez das contratações.

4. É pacífico que, em casos envolvendo empréstimos consignados não reconhecidos, incumbe à instituição financeira comprovar a contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente porque dispõe de maior facilidade de acesso e produção de tais documentos (art. 6º, VIII, do CDC).

5. No caso concreto, observa-se que não há instrumento contratual assinado, não há áudio de gravação telefônica, não há termo de adesão eletrônico certificado por ICP-Brasil, e tampouco se verifica qualquer mecanismo idôneo de autenticação capaz de demonstrar que os contratos teriam sido firmados pelo autor.

6. As telas sistêmicas acostadas, constituídas unilateralmente pelo próprio banco, não comprovam a contratação, nem demonstram o vínculo jurídico, não sendo aptas a substituir documento formal ou registro de consentimento inequívoco.

7. Some-se a isso que os descontos foram realizados de forma reiterada e por longo período, envolvendo um número expressivo de contratos distintos, circunstância que reforça a tese de fraude — ou, ao menos, falha relevante na validação de identidade, cuja responsabilidade recai integralmente sobre o fornecedor do serviço financeiro.

8. Assim, mostra-se correta a conclusão do juízo
a quo
ao reconhecer a inexistência da relação jurídica e determinar a restituição dos valores, pois inexiste nos autos qualquer comprovação da manifestação válida de vontade do consumidor.

9. A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige demonstração de má-fé, bastando que o fornecedor efetue cobrança indevida e não comprove engano justificável.

10. No caso, a instituição financeira promoveu descontos contínuos e sem respaldo contratual, circunstância incompatível com a tese de erro escusável.

11. Tendo o banco descumprido seu dever de cautela, permitindo que terceiros se valessem de seu sistema para realização de operações fraudulentas — ou deixando de comprovar a validade das contratações — correta a restituição em dobro.

12. A indevida diminuição de benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — constitui lesão apta a violar a dignidade da pessoa, especialmente quando ocorrida de maneira repetida e por período prolongado.

13. A jurisprudência da 4ª Turma Recursal reconhece que descontos indevidos dessa natureza ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, sobretudo quando o consumidor é idoso, vulnerável e dependente economicamente do benefício atingido.

14. O valor arbitrado na origem, de R$5.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guarda coerência com a extensão do dano e se alinha aos parâmetros regularmente utilizados em casos semelhantes.

15. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

16.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)